Tribunal: TJES
Processo: 5000273-22.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000273-22.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA DE SOUZA TAVARES CAMACHO RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALEGADOS VÍCIOS. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da executada, mantendo a sentença que rejeitou embargos à execução fiscal. A embargante alega erro material e contradição, sob os fundamentos de (i) ilegitimidade passiva, pois o imóvel penhorado não corresponderia ao imóvel devedor, e (ii) ocorrência de prescrição do crédito de IPTU referente ao exercício de 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ou contradição ao analisar a alegação de erro na CDA quanto ao imóvel gerador do débito e a legitimidade passiva; e (ii) estabelecer se há contradição no julgado quanto ao afastamento da prescrição do crédito tributário de 2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando ao reexame de questões já decididas.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial (fundamentos e dispositivo), e não entre a solução alcançada e a que a parte almejava.

O erro material caracteriza-se pela mera inexatidão material do julgado, como erros de cálculo ou grafia, não se confundindo com a reapreciação de teses jurídicas ou fatos.

A embargante, a pretexto de erro material e contradição, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas pelo órgão julgador.

A mera indicação de dispositivos para fins de prequestionamento, sem a demonstração objetiva e concreta de omissão, contradição ou obscuridade, não justifica o acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
MARTA DE SOUZA TAVARES CAMACHO RODRIGUES
em face do acórdão ID 12305069, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, ora Embargado.

Em suas razões recursais (ID 12599323), a Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em vícios de erro material e contradição, sob os seguintes fundamentos: (i) “o imóvel penhorado não corresponde com o imóvel devedor de IPTU e a embargante não é proprietária do imóvel gerador da dívida, sendo assim não deveria estar respondendo passivamente no polo desta demanda, restando configurada a ilegitimidade passiva da embargante”; (ii) “verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente dos lançamentos referentes aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, no dia 24/03/2020. Consequentemente estando prescritas as cobranças de IPTU lançados no ano de 2014”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O vício de
contradição

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Em relação ao
erro material
, caracteriza-se pela
“
mera inexatidão material do julgado, a exemplo de erros de cálculo, grafias equivocadas, troca de nomes etc
” (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.934.581/RS, rel. Min. Moura Ribeiro).

Na hipótese, tenho que a Embargante, a pretexto de erro material e contradição, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Não há, propriamente, a indicação de erro material no acórdão, mas a reiteração de tese de nulidade da CDA impugnada em razão da ocorrência de “erro material” na indicação do endereço do imóvel objeto da exação.

Quanto a esse ponto, restou consignado no acórdão que, “
conquanto o erro material constante da CDA que aparelha a execução fiscal, tal como explicitado na resposta aos embargos, observa-se do referido documento haver correta referência aos cadastros municipais que confirmam tratar-se de débito vinculado ao imóvel nº 18 da Rua Álvaro Ramos, bairro Recanto, Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, cujos espelho foram acostados aos autos (ids 9739595, 9739596, 9739597 e 9739598).
”

Descabe, ainda, a alegação de contradição, pois não há qualquer incompatibilidade entre a fundamentação alusiva à prescrição do crédito tributário e o seu dispositivo.

Confira-se, no essencial:

“Por fim, quanto à tese de prescrição do débito de IPTU relativo ao exercício de 2014 restou afastado pelos seguintes fundamentos, in litteris:

“Considerando que a ação foi ajuizada em 24/03/2020, nos termos do entendimento acima consignado, não houve a prescrição dos valores lançados no ano de 2014, uma vez que não foram ocorridos a mais de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação.

Isso porque houve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário das dívidas referentes ao ano de 2014, como pode ser observado na CDA nº 1652/2016, no período de 15/04/2014 a 28/06/2016, 28/06/2016 a 08/07/2016, nos termos do artigo 151, incisos III e IV do CTN, sendo a dívida parcelada no carnê 2016/2723208, e por isso, o feito executivo foi ajuizado somente em 24/05/2020.”

Acerca da matéria, o art. 174, parágrafo único, inc. IV, do CTN, disciplina que a prescrição se interrompe “por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Diante da presunção relativa de veracidade de que goza a CDA, enquanto ato administrativo, e diante da ausência de impugnação do fato nela descrito pela Embargante, qual seja a existência de parcelamento, é de rigor a rejeição da tese de prescrição reiterada neste apelo, eis que inexistem argumentos capazes de infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante.”

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Descabe, ainda, a indicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, inclusive para fins de prequestionamento, sem que seja justificado, objetiva e concretamente, a omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)